Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731682-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0700889-23.2019.8.07.0018), determinou a parte Exequente o recolhimento das custas iniciais, bem como na mesma oportunidade reconheceu o excesso de execução, determinando-se a atualização do valor devido pela Contadoria Judicial. “(...) Chamo o feito à ordem. Trata-se de novo pedido de cumprimento de sentença proposto por BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS em face do BANCO DE BRASÍLIA com o fim de executar a multa fixada no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos termos da decisão ID 87205132. Não obstante o contido na decisão ID 100578889, observo que o exequente não comprovou o recolhimento das custas iniciais relativas à nova execução, motivo pelo qual concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, a fim de promover a necessária celeridade processual e tendo em vista que eventual recolhimento tardio das custas não prejudica a análise da impugnação ID 102062309 e da petição ID 102222101, passo a decidir. Com relação à alegação de perda de objeto em relação às astreintes, não merece prosperar. Isso porque a homologação do valor apontado como devido não tem o condão de sancionar a conduta do executado, mas apenas observou a regular marcha processual. Por outro lado, a conduta do executado, além de acarretar no descumprimento reiterado de ordens judiciais, provocou excessivo e inaceitável mora no desfecho da lide e opôs obstáculo inquestionável à satisfação do direito perseguido durante meses a fio. Quanto ao alegado excesso de execução, razão assiste ao executado. Ora, no curso da fase executória pretérita, uma única multa foi aplicada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a fixação de novos parâmetros que poderiam acarretar em nova sanção não basta para constituí-la. Assim, inegável é o excesso de execução. Independentemente de preclusão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor fixado a título de multa nos termos da decisão ID 87205132. Intime-se o EXEQUENTE para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Intime-se o EXECUTADO para fins de ciência. (...)”. (id. 102458164 – processo de origem) Em suas razões recursais a parte Agravante sustenta, em resumo, que não procede o excesso de execução ao argumento de que a multa fixada em R$ 4.000,00, foi aplicada sem prejuízo de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento das decisões judiciais. Entende que há de ser deferido a incidência da multa diária pelos reiterados e refratários descumprimentos por parte do banco recorrido quanto as decisões judiciais. Pede a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão recorrida para confirmar a incidência da multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento das decisões judiciais. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo a parte recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ainda gozam de prazo em dobro para recorrer nos termos do que determina o art. 183 do CPC. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, observa-se dos expedientes constantes do sistema do PJe de 1o Grau que em 09/09/2021 foi determinada a disponibilização da decisão recorrida e publicada no DJe do dia 10/09/2021 (sexta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no próximo dia útil seguinte, qual seja, 13/09/2021 (segunda-feira)[1]. O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se no dia 01/10/2021 (sexta-feira). O próprio informativo de expediente no processo de origem indica a data limite para manifestação da decisão recorrida pela parte Agravante/Exequente, destacando ali a data fim como sendo o dia 01/10/2021. E aqui, ao se consultar o site do TJDFT pode se verificar ainda que não houve qualquer indisponibilidade do sistema na referida data[2]. Ocorre, contudo, que o presente recurso de agravo de instrumento somente veio a ser interposto no dia 02/10/2021 (sábado), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 29587315 – p. 1), evidenciando assim o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Conforme preconiza o art. 1.017 NCPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. Não comprovada a tempestividade do agravo de instrumento, conforme intimação publicada no DJe de 15/12/2016, Edição no 233/2016, fl. 397, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 1023220, 07027336720168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO RECURSAL NÃO COINCIDENTES COM EXPEDIENTE FORENSE ANORMAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta 44, de 21 de maio de 2018, disciplinou a protelação dos dias de começo e vencimento dos prazos coincidentes com os dias 22.06.2018 e 27.06.2018 para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC. 2. O recurso cujo prazo inicial e final não coincidiu com as datas estabelecidas na Portaria não sofreu nenhuma alteração em sua contagem de prazo em razão dos dias de expediente forense anormal previstos no instrumento normativo. Portanto, é intempestiva a apelação interposta além do prazo fixado no art. 1.003, § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1146836, 00081340720158070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de outubro de 2021. DESEMBARGADORA GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 231, V, CPC e art.22 da Portaria Conjunta 53 de 23/07/2014 do TJDFT. [2] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora